Tribunal: TJDFT
Processo: 0033480-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033480-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Intimado para se manifestar sobre o alvará juntado aos autos, o credor manteve-se inerte, conforme certidão de id 39617842. Considerando a concordância do exequente com os cálculos, nos termos da petição de id 32945373, o depósito efetuado pelo executado (id 31216873), o alvará de id 36897209 e o respectivo ofício encaminhado ao gerente do Banco do Brasil, determinando a transferência dos valores para conta indicada pelo credor (id 37371987), DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 08 de novembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator